Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-34.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r é situação excepcional e transitória. Verba que não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual não pode ser incluída no cálculo dos proventos de aposentadoria. Prescrição quinquenal verificada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000581-34.2019.8.26.0292; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AULAS EXCEDENTES. Cômputo para cálculo dos proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação excepcional e transitória. Verba que não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual não pode ser incluída no cálculo

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AULAS EXCEDENTES. Cômputo para cálculo dos proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. A atribuição de aulas a título de jornada suplementar é situação excepcional e transitória. Verba que não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, razão pela qual não pode ser incluída no cálculo dos proventos de aposentadoria. Prescrição quinquenal verificada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.